Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EM ESTATUTO SOCIAL. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. A expressa previsão normativa (art. 1.358-A, §2o, do CC), que atribui ao condomínio de fato a disciplina jurídica afeta aos condomínios edilícios – entendimento, há muito, consolidado no âmbito pretoriano, mesmo antes da edição da Lei no 13.465/2017 - finda por sujeitar o condômino de fato, na condição de titular dos direitos sobre a unidade integrante do ente formal, à participação no rateio de despesas, nos termos do respectivo estatuto constitutivo.
2. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, na Convenção de Condomínio ou no Estatuto Social da Associação, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor.
3. O débito condominial é obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão por que o seu inadimplemento constitui de pleno direito em mora o condômino, devendo os juros de mora e a correção monetária incidirem a partir do vencimento de cada taxa condominial.
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.